Tribunal: TJMT
Processo: 1002666-19.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002666-19.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGO DE AMORIM JOVIO - CPF: 010.285.861-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON VARGAS - CPF: 781.460.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE GABRIEL SOUZA CEBALHO - CPF: 113.838.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RELINDE ARRUDA TOLEDO - CPF: 567.619.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, CAPUT, E ART35 DA LEI 11.343/2006 C/C ART12 E ART16 DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
–
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

“A confissão feita em inquérito policial, embora retratada em juizo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, além do mais, inexiste previsão legal para a sua exclusão, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Diego Rodrigo de Amorim Jovio contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/06) e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/03) à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção no regime fechado e mais 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa fixados no mínimo (ID 236325419).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
afastamento da pena de multa. (ID 236325430).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 236325433).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento da irresignação defensiva (ID 240186169), sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RETRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. RECURSO DA DEFESA: PRETENDIDA A ABSOVIÇÃO DOS DELITOS DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM CONJUNTO COM FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO - PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO, ESTANDO ESTE APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 2. ALMEJADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. A PENA DE MULTA É CONDENAÇÃO OBRIGATÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO É COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES AFERIR A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE E PARCELAR OS PAGAMENTOS, NA FORMA DO ART. 169, DA LEP – PARECER RECOMENDA O DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diego Rodrigo de Amorim Jovio contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33, caput e art. 35 da Lei 11.343/06 e nas sanções do art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/03.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo, relatório, depoimento das testemunhas e demais documentos acostados ao feito.

II.2 DA AUTORIA

10. Ouvido em juízo, o Delegado de Polícia Dr. Marlon Richer Nogueira esclareceu que:

no mesmo dia a gente teve um outro flagrante vulgo turista e um membro da facção rival da dele, o turista é membro do PCC e Diego é do Comando Vermelho, no ato do flagrante ele estava sofrendo ameaças por parte do Diego e mostrou inclusive um vídeo em que aparecia o Diego cantando uma música e mostrava a mão dele e pelos nossos registros fotográficos já conseguiu identificar que realmente se tratava do Diego porque aparecia uma tatuagem na mão dele e ai a gente conseguiu a afirmar com certeza que vídeo tinha sido gravado por ele, certo, então ali imediatamente ao flagrante dele, a gente já tinha o registro do endereço dele, a gente começou a acampanar ali em frente da residência dele, E ali a gente já, já viu ele numa certa movimentação ali, Segurando um objeto que a gente não sabia especificar o que era e um pouco tempo depois, chegou um Uber na casa. E foi levar, se eu não me engano, a enteada dele, e aí nesse momento que a gente iniciou a aproximação, ele se evadiu para dentro da residência e se trancou dentro do banheiro. E aí foi feita essa entrada na residência, onde foi encontrado ali uma quantidade de drogas e munições, mas o armamento, segundo ele, já não estava mais na residência. Promotor: perfeito. É segundo consta na denúncia ele vocês já tinham informação de que ele teria essa droga e estaria com essa droga para fim de traficância é correto? É ele membro de facção e ele já tem outras passagens nesse sentido e a já tinha a informação de que no local ali funcionava como boca de fumo (...) vocês chegaram de visualizar ele entrando na residência com uma sacola de cor verde na mão? Ele foi na frente da residência né e hora a gente não efetuou o adentramento porque lá é um portão fechado e tudo e não era fácil de se entrar aí fizemos o adentramento logo que chegou o carro que a gente imaginou que se trataria de alguém indo comprar ou alguma coisa assim, mas nesse momento ele já se evadiu-se da frente da residência e entrou e se trancou na residência. Promotor: Perfeito é você, é? Segundo consta aqui, a hora que ele correu, ele jogou no chão a sacola, O senhor se recorda desse detalhe? Não, não, não me recordo, não me recordo. Tá que aí, vocês olharam a sacola viu que tinha maconha na sacola? Eu não, não me recordo assim. Promotor: Esse detalhe, né? Principalmente isso aí eu não me recordo. Promotor: É, segundo consta também vocês abordaram ele, mas ele reagiu, né? Promotor: Ele chegou a reagir a abordagem, correto? Sim, ele não, ele se recusou ali, né? A ser algemado. E acabou ali até entrando em luta corporal. E nesse momento aí foi o que ele caiu, né? Até machucou o supercílio. Ele. Ele mordeu meu dedo no momento ali da imobilização. Mas acho que foi só essa lesão mesmo, nos supercílios. Promotor: E aí, segundo consta aqui, é quando vocês realizaram busca no interior da residência vocês localizaram mais 2 porções de maconha e 29 munições, sendo 25 de calibre 38 e 4 de calibre 357. Promotor: O senhor se recorda disso? É eu. Eu lembro que tinha munição e bastante munição e bastante droga. Agora a quantidade exata eu realmente não me acordo. Promotor: Tranquilo é pelo que consta aqui para o 137 g de maconha, e 25 munições calibre 38 e 4 calibre 357. Promotor: Perfeito. Então vocês já tinham realmente essa situação de que ali era uma boca de fumo, que havia essa venda de droga, né? Sim, ele já é, ele já tem outras passagens, né. É membro de facção e tinha essa função. (...)

11. O policial civil Adilson Vargas, ouvido em juízo, afirmou:

(...)relatou nos autos que participou das diligências e informou que era um trabalho de continuidade do trabalho de investigação de membro de uma facção rival, quando da prisão a pessoa afirmou que estava sendo ameaçado por um membro da facção e inclusive tinha recebido um vídeo, a facção rival estava no vídeo mostrando armas e ameaçando ele, segundo ele a pessoa seria o Diego e indicou a casa do Diego e passaram a monitorar a casa, o endereço e sabia que tinha saído a pouco tempo da Cadeia. Um certo determinado momento visualizou uma pessoa lá que entrou na casa, posteriormente, chegou um veículo e essa mesma pessoa foi saindo e nós aproveitou para se aproximar, quando a gente chegou e deparou com ele, ele correu. Diante desse comportamento estranho, a gente acompanhou, ele tinha uma sacola, tinha uma sacola e a ficou pelo caminho e tinha material tinha entorpecentes dentro, a gente tinha notícia que poderia ter arma, até porque a pessoa que fez essa denúncia ele tinha vídeo e aparecia a mão com uma tatuagem, e era idêntica a tatuagem que ele possui, como ele poderia estar com uma arma fizemos buscas, mas no caso conseguimos encontrar munição e questionado as armas que aparecia, ele realmente confirmou, ele fez o vídeo e já tinha estado na posse daquelas armas, mas não estava com ele, uma já havia sido apreendido pela Polícia Militar com outras pessoas, só tinha incumbido de guardar essas armas e essas armas não lhe pertenciam, seriam de outros membros da facção e ele apenas estaria guardando e outro membro da facção teria pegado a arma e teria levado embora. Promotor: o senhor tinha visto ele chegando com uma sacola naquele momento? Sim, sim, mas na sacola o que tinha era um material entorpecente; Promotor: que era a droga? Isso; Promotor: o senhor também chegou de ver que era o Diego no vídeo? Dá pra ver a mão e dá pra ver que ele mesmo. Promotor: vocês viram ele chegando com essa sacola, é isso mesmo? Quando ele abriu o portão era a mesma sacola que estava na mão dele? Eu acredito que ele fosse sair naquele momento e o carro estava chegando, o carro não seria pra ele pegar, mas estava trazendo uma pessoa, ele ia saindo, ele ia aproveitar o momento para sair, nós já estávamos aproveitando o momento para se aproximar e identificou ele, simplesmente correu; Promotor: o senhor viu ele correndo? Vi, correu sim; Promotor: ele soltando a sacola também: sim, a gente acompanhou também; Promotor: perfeito; Promotor: era o Diego que estava com a sacola? Era o Diego; Promotor: quando entraram na residência ele resistiu a abordagem? No primeiro momento ele resistiu foi necessário o uso de força, pois estava bem agitado, agrediu o delegado inclusive; Promotor: perfeito, quando vocês localizaram a munição ele assumiu que era dele mesmo? Sim; (...) ele tinha uma função de guarda (...) Promotor: vocês tinham conhecimento que ele praticava o tráfico de droga? De venda pra facção? Sim, já conhecia ele; Promotor: já sabia que ele estava praticando o tráfico naquela casa? A gente já tinha feito diligências e campana naquele mesmo endereço. Promotor: certo, então, já havia essa informação e informação que ali acontecia o tráfico ali? Já; Promotor: e que fazia a venda para facção? (...) Promotor: ele chegou a admitir a droga chegou a explicar? Ele tinha a função de receber dinheiro, pagamento (...) ele fazia o recolhe né, ele recebia os entorpecentes de venda (...)

12. Em igual sentido foi o depoimento do policial civil Relinde Arruda Toledo:

(...)foi realizado um flagrante de uma outra pessoa e nesse flagrante ele disse que inclusive de posse de arma de fogo e disse que comprou essa arma para se defender do rival dele, pois parece que ele era PCC e o Comando vermelho estava ameaçando ele, inclusive mandou um vídeo pra ele e apresentou pra nós o vídeo e inclusive falou quem que era a pessoa que estava ameaçando ele, ai fizemos uma campana na casa dele e era um ponto de venda de droga também e acabou tendo uma pessoa que entrou com uma sacola na mão e fechou o portão e logo em seguida e logo em seguida veio um Uber e abriu o portão, do que abriu um portão nós estávamos próximos, pertos da casa e avistaram uma viatura nossa e empreenderam fuga pra dentro da casa, o portão estava aberto e logo entramos e achamos a droga na sacola, porque ele correu e deixou a sacola pra trás e fizemos a revista na casa e achamos munição e mais droga ainda; Promotor: perfeito, segundo consta na denúncia, que vocês tinha a informação que ali era uma boca de fumo? Positivo; já tinha informação do Diego? É que ele estava ameaçando o outro que foi preso com arma de fogo também; Promotor: já sabiam da existência dele de que ele estava praticando a venda de drogas? Bom, eu não sabia, mas os outros integrantes sim, Promotor: ah perfeito, então já tinha essa informação? Sim, positivo; Promotor: o rapaz mostrou o vídeo para vocês e conseguiram identificar de forma inequívoca? Sim, ele tinha uma tatuagem na mão né, aí ele falou esse aqui é fulano de tal e tinha duas armas nas mãos dele e muita munição; Promotor: vocês viram ele correndo e largou a sacola, é a mesma que ele chegou? É a que ele entrou, na hora que ele avistou a gente estava na frente ele largou a sacola e correu; Promotor: vocês viram ele largando a sacola, o senhor chegou a ver? Eu não, os outros avistaram; Promotor: largou a sacola e correu? Isso, largou a sacola e correu, correu, falaram; (...) ele reagiu, ele chegou até a machucar o delegado; (...)não, não só falava que não era dele, até o local da filmagem era o local da casa dele. (...) é a mesma sacola que nós encontramos. O pessoal viu ele entrando com a sacola, largou a sacola e correu, correu (...) entrou no portão e parou antes de entrar na casa e nesse momento chegou um Uber, ai abriu o portão e no que ele foi o pessoal já estava mais próximo que ia chegar na casa, quando que ele abriu o portão e avistou ele correu para dentro da casa, ele estava dentro do quintal (...) uma criança que saiu do Uber (...) ele correu para o banheiro, olha pelo barulho teve até quebrar a porta pra tirar ele lá de dentro, como ele estava armado (...) a gente cerca a casa (...) foi eu quem achei as munições (...) e estava escondido numas roupas, tinha um quarto cheio de santo e tinha uns trem lá e aquele monte de roupa e estava escondido no monte de roupa (...) tinha um outro menino, cabelinho amarelo e a esposa e as crianças (...) tava sim de tornozeleira (...) eu estava atrás (...) um falando para o outro assume o seu erro, e falou não é meu e no depoimento ele confessou (...) a esposa consentiu e fizemos a busca e achamos as munições (...)

13. Em seu interrogatório na Delegacia, o réu DIEGO afirmou que:

QUE a respeito dos fatos em apuração, respondeu o interrogando que é integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho (CV) na função de "recolhe" (recolher dinheiro nos pontos de vendas de drogas); QUE a respeito do vídeo, informa que é de sua autoria o vídeo mostrando arma mas não era uma ameaça de morte direcionada a ninguém, inclusive tinha uma música ao fundo e mencionou apenas seu nome de batismo que é "Sintonia"; QUE era por volta das 17:00hs, policiais civis chegaram na casa do interrogando já procurando por sua pessoa, no momento estava no banheiro; QUE perguntaram sobre uma arma, respondeu que já não estava mais na posse, que já tinha devolvido para uns guri de fora que haviam passado e pego, mas foram encontradas munições em um dos cômodos da casa enroladas em um pano, bem como duas porções de maconha que alega ser para consumo pessoal; QUE o celular do interrogando apreendido não tem qualquer informação sobre envolvimento com o crime organizado.

14. Em juízo, DIEGO alterou substancialmente sua versão, afirmando que na data dos fatos estava no banheiro quando a polícia chegou, que não estava fora de casa e não possuía nenhuma sacola, que a droga encontrada era para consumo próprio, que não é proprietário da munição encontrada e que não pratica tráfico de drogas. Asseverou que permaneceu em casa enquanto usava tornozeleira eletrônica, somente saindo para ir à Central de Monitoramento para manutenção.

15. Todavia, a nova versão apresentada pelo acusado DIEGO não encontra guarida no caderno probatório e ficou isolada nos autos.

16. Os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram os fatos tal como constam na denúncia, no sentido de que fizeram monitoramento na residência do acusado e o avistaram do lado de fora da casa com uma sacola verde, a qual foi apreendida e consta nos autos (ID 148590782), contendo três porções de maconha totalizando 137,27g, além de munições (25 cartuchos calibre .38 e 04 cartuchos calibre .357 – ID 148590779).

17. Não há elementos nos autos para desqualificar o depoimento dos policiais, pois não há prova de animosidade, inimizade ou qualquer motivo que levaria os agentes públicos a imputar falsamente crime ao acusado. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, conforme Enunciado 08 do TJMT.

18. No que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), de início, tem-se a própria confissão do acusado de que integra a organização criminosa Comando Vermelho, com a função de “recolhe” (recolher dinheiro nos pontos de vendas de drogas) e “a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”, consoante Enunciado 11 do TJMT.

19. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram que as investigações e informações de inteligência colhidas corroboram que DIEGO é faccionado e tem função de “recolhe”.

20. Além disso, há nos autos menção ao vídeo postado pelo acusado DIEGO, em que ostenta arma de fogo, supostamente como ameaça ou aviso a membros de facção rival, o que foi delatado à polícia por Vitor Bruno Jesus da Silva, vulgo “Turista”, auto intitulado integrante do Primeiro Comando da Capital, durante sua prisão em flagrante.

21. Embora o acusado não tenha sido flagrado no exercício da função de “recolhe” e com ele não tenha sido apreendido dinheiro, é fato que foram apreendidas drogas e munições, além do que o relatório da tornozeleira eletrônica (ID 158253331) aponta intensa movimentação do acusado nos arredores de sua residência e também pela cidade, sobretudo nos dias 26/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 12/01/2024 e 08/02/2024, muitas vezes para a mesma região da Av. Talhamares esquina com Rua dos Colhereiros, onde se situam bares, tabacaria, barbearia e estúdio de tatuagem, conhecidos locais de traficância na cidade.

22. O art. 239 do Código de Processo Penal estabelece que “considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

23. Nesse contexto, as provas e indícios constantes dos autos (confissão extrajudicial do acusado de que integra o Comando Vermelho na função de “recolhe” + depoimento dos policiais + depoimento de Vitor Bruno + vídeo ostentando arma de fogo + apreensão de drogas e munições + movimentações do acusado em dias distintos e reiterados para a mesma região com intensa movimentação de tráfico de drogas) conduzem à conclusão, por indução, de que é verdadeira sua associação com terceiros para a prática do tráfico de drogas, de forma perene e estável, na função de “recolhe” do dinheiro dos pontos de venda de tráfico de drogas para a organização criminosa Comando Vermelho.

24. Quanto à alegação de que a droga apreendida era para uso pessoal, não pode ser acolhida, pois foram apreendidas 03 porções de maconha totalizando 137,27g, quantidade incompatível com a mera posse para uso.

25. Incabível o art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, pois a prova dos autos é no sentido de que o réu se dedica às atividades criminosas, sobretudo porque condenado no art. 35 da Lei 11.343/06, a presença de munições, e a sua confissão de que integra organização criminosa.

III – DISPOSITIVO

26. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
o acusado
DIEGO RODRIGO DE AMORIM JOVIO, conhecido popularmente como “Dieguinho, Mano e Sintonia”,
brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 10/07/2000, convivente, serviços gerais, portador do RG sob o no 27484130 SSP MT e inscrito no CPF sob o no 010.285.861-67, filho Reginaldo Gomes Jovio e Denise Auxiliadora Cruz de Amorim, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/2006; e art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/03
.

(ID236325419)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está suficientemente comprovada pelo relatório policial (ID236325227), auto de prisão em flagrante (ID236325281 – pag.1), boletim de ocorrência (ID236325281 – pag.7 e 8), laudo pericial das munições (ID236325281 – pag.55 a 59), e pelo depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que tange a autoria, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos dos agentes policiais ouvidos em sede judicial,

como pelos elementos angariados nos autos que confirmam o réu como autor do delito

O policial Marlon Richer Nogueira, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

(...)
no mesmo dia a gente teve um outro flagrante vulgo turista e um membro da facção rival da dele, o turista é membro do PCC e Diego é do Comando Vermelho, no ato do flagrante ele estava sofrendo ameaças por parte do Diego e mostrou inclusive um vídeo em que aparecia o Diego cantando uma música e mostrava a mão dele e pelos nossos registros fotográficos já conseguiu identificar que realmente se tratava do Diego porque aparecia uma tatuagem na mão dele e ai a gente conseguiu a afirmar com certeza que vídeo tinha sido gravado por ele, certo, então ali imediatamente ao flagrante dele, a gente já tinha o registro do endereço dele
,
a gente começou a acampanar ali em frente da residência dele, E ali a gente já, já viu ele numa certa movimentação ali, Segurando um objeto que a gente não sabia especificar o que era e um pouco tempo depois, chegou um Uber na casa. E foi levar, se eu não me engano, a enteada dele, e aí nesse momento que a gente iniciou a aproximação, ele se evadiu para dentro da residência e se trancou dentro do banheiro. E aí foi feita essa entrada na residência, onde foi encontrado ali uma quantidade de drogas e munições, mas o armamento, segundo ele, já não estava mais na residência.
Promotor: perfeito. É segundo consta na denúncia ele vocês já tinham informação de que ele teria essa droga e
estaria com essa droga para fim de traficância é correto? É ele membro de facção e ele já tem outras passagens nesse sentido e a já tinha a informação de que no local ali funcionava como boca de fumo
(...). Promotor: vocês chegaram de visualizar ele entrando na residência com uma sacola de cor verde na mão?
Ele foi na frente da residência né e hora a gente não efetuou o adentramento porque lá é um portão fechado e tudo e não era fácil de se entrar ai fizemos o adentramento logo que chegou o carro que a gente imaginou que se trataria de alguém indo comprar ou alguma coisa assim, mas nesse momento ele já se evadiu-se da frente da residência e entrou e se trancou na residência.
Promotor: Perfeito é você, é? Segundo consta aqui, a hora que ele correu, ele jogou no chão a sacola, O senhor se recorda desse detalhe? Não, não, não me recordo, não me recordo. Tá que aí, vocês olharam a sacola viu que tinha maconha na sacola? Eu não, não me recordo assim. Promotor: Esse detalhe, né? Principalmente isso aí eu não me recordo. Promotor: É, segundo consta também Vocês abordaram ele, mas ele ele reagiu, né? Promotor: Ele chegou a reagir a abordagem, correto? Sim, ele não, ele se recusou ali, né? A ser algemado. E acabou ali até entrando em luta corporal. E nesse momento aí foi o que ele caiu, né? Até machucou o supercílio. Ele. Ele mordeu meu dedo no momento ali da imobilização. Mas acho que foi só só essa lesão mesmo, nos percílio. Promotor:
E aí, segundo consta aqui, é quando vocês realizaram busca no interior da da residência vocês localizaram mais 2 porções de maconha e 29 munições, sendo 25 de calibre 38 e 4 de calibre 357.
Promotor: O senhor se recorda disso? É eu. Eu lembro que tinha munição e bastante munição e bastante droga. Agora a quantidade exata eu realmente não me acordo. Promotor: Tranquilo é pelo que consta aqui para o 137 g de maconha, e 25 munições calibre 38 e 4 calibre 357. Promotor: Perfeito. Então vocês já tinham realmente essa situação de que ali era uma boca de fumo, que havia essa venda de droga, né? Sim, ele ele já é, ele já tem outras passagens, né. É membro de facção e tinha essa função. (...)

O investigador de polícia Adilson Vargas, ao ser inquirido em solo judicial, declarou:

(...)relatou nos autos que participou das diligências e informou que era um trabalho de continuidade do trabalho de investigação de membro de uma facção rival, quando da prisão a pessoa afirmou que estava sendo ameaçado por um membro da facção e inclusive tinha recebido um vídeo, a facção rival estava no vídeo mostrando armas e ameaçando ele, segundo ele a pessoa seria o Diego e indicou a casa do Diego e passaram a monitorar a casa, o endereço e sabia que tinha saído a pouco tempo da Cadeia. Um certo determinado momento visualizou uma pessoa lá que entrou na casa, posteriormente, chegou um veículo e essa mesma pessoa foi saindo e nós aproveitou para se aproximar, quando a gente chegou e deparou com ele, ele correu. Diante desse comportamento estranho,
a gente acompanhou, ele tinha uma sacola, tinha uma sacola e a ficou pelo caminho e tinha material tinha entorpecentes

dentro,
a gente tinha notícia que poderia ter arma, até porque a pessoa que fez essa denuncia ele tinha vídeo e aparecia a mão com uma tatuagem, e era idêntica a tatuagem que ele possui, como ele poderia estar com uma arma fizemos buscas,
mas no caso conseguimos encontrar munição e questionado as armas que aparecia, ele realmente confirmou
,
ele fez o vídeo e já tinha estado na posse daquelas armas, mas não estava com ele,
uma já havia sido apreendido pela Polícia Militar com outras pessoas, só tinha incumbido de guardar essas armas e essas armas não lhe pertenciam, seriam de outros membros da facção e ele apenas estaria guardando e outro membro da facção teria pegado a arma e teria levado embora
. Promotor: o senhor tinha visto ele chegando com uma sacola naquele momento? Sim, sim, mas na sacola o que tinha era um material entorpecente; Promotor: que era a droga? Isso;
Promotor: o senhor também chegou de ver que era o Diego no vídeo? Dá pra ver a mão e dá pra ver que ele mesmo. Promotor: vocês viram ele chegando com essa sacola, é isso mesmo?
Quando ele abriu o portão era a mesma sacola que estava na mão dele? Eu acredito que ele fosse sair
naquele momento e o carro estava chegando, o carro não seria pra ele pegar, mas estava trazendo uma pessoa, ele ia saindo, ele ia aproveitar o momento para sair, nós já estávamos aproveitando o momento para se aproximar e identificou ele, simplesmente correu; Promotor:
o senhor viu ele correndo? Vi, correu sim; Promotor: ele soltando a sacola também: sim, a gente acompanhou também; Promotor: perfeito; Promotor: era o Diego que estava com a sacola? Era o Diego; Promotor: quando entraram na residência ele resistiu a abordagem? No primeiro momento ele resistiu foi necessário o uso de força, pois estava bem agitado, agrediu o delegado inclusive;
Promotor: perfeito,
quando vocês localizaram a munição ele assumiu que era dele mesmo? Sim;
(...) ele tinha uma função de guarda (...) Promotor: vocês tinham conhecimento que ele praticava o tráfico de droga? De venda pra facção? Sim, já conhecia ele; Promotor:
já sabia que ele estava praticando o tráfico naquela casa? A gente já tinha feito diligências e campana naquele mesmo endereço. Promotor: certo, então, já havia essa informação e informação que ali acontecia o tráfico ali? Já; Promotor: e que fazia a venda para facção? (...) Promotor: ele chegou a admitir a droga chegou a explicar?
Ele tinha a função de receber dinheiro, pagamento (...) ele fazia o recolhe né, ele recebia os entorpecentes de venda (...)

De igual modo, o investigador de polícia Relinde Arruda Toledo, em juízo, descreveu os fatos:

foi realizado um flagrante de uma outra pessoa e nesse flagrante ele disse que inclusive de posse de arma de fogo e disse que comprou essa arma para se defender do rival dele, pois parece que ele era PCC e o Comando vermelho estava ameaçando ele, inclusive mandou um vídeo pra ele e apresentou pra nós o vídeo e inclusive falou quem que era a pessoa que estava ameaçando ele, ai fizemos uma campana na casa dele e era um ponto de venda de droga também e acabou tendo uma pessoa que entrou com uma sacola na mão e fechou o portão e logo em seguida e logo em seguida veio um uber e abriu o portão, do que abriu um portão nós estávamos próximos, pertos da casa e avistaram uma viatura nossa e empreenderam fuga pra dentro da casa, o portão estava aberto e logo entramos e achamos a droga na sacola, porque ele correu e deixou a sacola pra trás e fizemos a revista na casa e achamos munição e mais droga ainda; Promotor: perfeito, segundo consta na denúncia, que vocês tinha a informação que ali era uma boca de fumo? Positivo; já tinha informação do Diego? É que ele estava ameaçando o outro que foi preso com arma de fogo também; Promotor: já sabiam da existência dele de que ele estava praticando a venda de drogas? Bom, eu não sabia, mas os outros integrantes sim, Promotor: ah perfeito, então já tinha essa informação? Sim, positivo; Promotor: o rapaz mostrou o vídeo para vocês e conseguiram identificar de forma inequívoca? Sim, ele tinha uma tatuagem na mão né, ai ele falou esse aqui é fulano de tal e tinha duas armas nas mãos dele e muita munição; Promotor: vocês viram ele correndo e largou a sacola, é a mesma que ele chegou? É a que ele entrou, na hora que ele avistou a gente estava na frente ele largou a sacola e correu; Promotor: vocês viram ele largando a sacola, o senhor chegou a ver? Eu não, os outros avistaram; Promotor: largou a sacola e correu? Isso, largou a sacola e correu, correu, falaram; (...) ele reagiu, ele chegou até a machucar o delegado; (...)não, não só falava que não era dele, até o local da filmagem era o local da casa dele.
(...) é a mesma sacola que nós encontramos. O pessoal viu ele entrando com a sacola, largou a sacola e correu, correu (...) entrou no portão e parou antes de entrar na casa e nesse momento chegou um uber, ai abriu o portão e no que ele foi o pessoal já estava mais próximo que ia chegar na casa, quando que ele abriu o portão e avistou ele correu para dentro da casa, ele estava dentro do quintal
(...) uma criança que saiu do uber (...) ele correu para o banheiro, olha pelo barulho teve até quebrar a porta pra tirar ele lá de dentro, como ele estava armado (...) a gente cerca a casa
(...) foi eu quem achei as munições (...) e estava escondido numas roupas, tinha um quarto cheio de santo e tinha uns trem lá e aquele monte de roupa e estava escondido no monte de roupa
(...) tinha um outro menino, cabelinho amarelo e a esposa e as crianças (...) tava sim de tornozeleira (...) eu estava atrás (...) um falando para o outro assume o seu erro, e falou não é meu e no depoimento ele confessou (...) a esposa consentiu e fizemos a busca e achamos as munições (...)

Os agentes policiais após realizarem o flagrante de Vitor Bruno Jesus da Silva, vulgo “Turista”, auto intitulado integrante do Primeiro Comando da Capital na posse de arma de fogo, este mesmo afirmou que comprou o armamento bélico para se defender da facção rival, visto que estava sendo ameaçado pelo réu do Comando Vermelho, que lhe enviou um vídeo de ameaças e exibindo armas. Diego foi identificado e sua casa começou a ser monitorada. Em determinado momento, uma pessoa foi vista entrando na casa, e logo após, um veículo chegou ao local, momento quando essa pessoa saiu, os policiais se aproximaram, mas o indivíduo empreendeu fuga para o interior da residência, abandonando uma sacola contendo entorpecentes. Posteriormente, o denunciado foi abordado, resistiu à prisão e foi necessário o uso da força, pois ele estava agitado e agrediu o delegado.

A abordagem policial na residência do acusado, culminou na apreensão de 137,27g (cento e trinta e sete gramas e vinte e sete centigramas)

de maconha e
29 munições, sendo 25 de calibre 38 e 4 de calibre 357 como consta nos laudos de No 531.3.10.9047.2024.164290-A01 e No 531.2.13.9047.2024.164451-A01 (ID236325281)

O réu, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, declarou que no dia dos fatos, estava no banheiro no momento em que a polícia chegou, também afirmou que não estava fora de casa, que apenas saia para fora da residência na central de monitoramento para manutenção de sua tornozeleira eletrônica, como aduziu que a droga encontrada era para seu consumo próprio, e negou a propriedade das munições localizadas em sua residência,

Entretanto, em sede policial, confessou parcialmente os delitos.

"(...) QUE a respeito dos fatos em apuração,
respondeu o interrogando que é integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho (CV) na função de "recolhe" (recolher dinheiro nos pontos de vendas de drogas); QUE a respeito do vídeo, informa que é de sua autoria o vídeo mostrando arma mas não era uma ameaça de morte direcionada a ninguém, inclusive tinha uma música ao fundo e mencionou apenas seu nome de batismo que é "Sintonia"
; QUE era por volta das 17:00hs, policiais civis chegaram na casa do interrogando já procurando por sua pessoa, no momento estava no banheiro;
QUE perguntaram sobre uma arma, respondeu que já não estava mais na posse, que já tinha devolvido para uns guri de fora que haviam passado e pego, mas foram encontradas munições em um dos cômodos da casa enroladas em um pano, bem como duas porções de maconha que alega ser para consumo pessoal;
QUE o celular do interrogando apreendido não tem qualquer informação sobre envolvimento com o crime organizado. (...)"

Em que pese o acusado não tenha sido flagrado com dinheiro em espécie na função de “recolhe”, foi apreendido tanto substancias entorpecentes quanto munições, além de que o relatório de tornozeleira eletrônica (ID236325385 e ID236325404), aponta intensa movimentação do réu aos arredores de sua residência como também pela cidade

sobretudo nos dias 26/12/2023, 02/01/2024, 08/01/2024, 12/01/2024 e 08/02/2024, muitas vezes para a mesma região da Av. Talhamares, onde situam bares e tabacarias, conhecidos locais de traficância na cidade.

Assim, o depoimento do réu em solo inquisitorial corrobora com as declarações prestadas pelos agentes públicos em juízo, sendo incontestável a autoria delitiva por parte do denunciado consoante ao enunciado 11 do TJMT - “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”

Portanto, os elementos colhidos nos autos são suficientes para a configuração do delito de tráfico ilícito de drogas e a associação ao tráfico, visto que o réu em sede extrajudicial afirmou ter a função de “recolhe” (recolher dinheiro nos pontos de venda de drogas) para o Comando Vermelho.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Quanto ao crime disposto no art.12 e art. 16 da Lei 10.826/03, coleciono o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03). ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE ESTAREM AS MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO.

Na esteira do entendimento desta Corte Superior, os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições acompanhadas de arma de fogo.
DOSIMETRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Este Sodalício já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave.
2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n.
10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático.
3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime único, tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar, de maneira acertada, que o acusado foi beneficiado quanto à questão e que não seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do crimes dispostos no
art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 12 e art. 16 da Lei 10.826/03,
sendo inviável a tese absolutória.

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A defesa busca a exclusão da pena de multa, alegando que o apelante é hipossuficiente.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei no 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (mil duzentos e vinte) foi readequada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta (onze anos de reclusão e um ano de detenção), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Neste sentido:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...]
“Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO...”
(N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto, não há possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
Diego Rodrigo de Amorim Jovio, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025